Tribunal: TJES
Processo: 5015573-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015573-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ALLINE CORREIA DE LIMA

APELADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO.
IMPACTO NO SCORE. COMPROVADO. EX
CLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL.
RECURSO
PROVIDO.

1.
O
instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo,
não podendo o credor cobrar judicialmente a quitação da dívida,
sendo
facultado ao devedor adimplir o débito.

2.
A
plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora
de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes. Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor.

3.
Quanto ao denominado score, em que pese o Apela
nte
, em consonância com as informações disponibilizadas pelo próprio Serasa, afirme que não são afetados pelas dívidas inscritas no Serasa Limpa Nome, vê-se pelos documentos juntados que
a quitação da
dívida inscrita no Serasa Limpa Nome aumenta o score.

4.
N
ão é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito.

5.
A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares, imp
õe
ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível
.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

R
ememoro que
t
rata-se de apelação cível interpost
a
em face da r. sentença (ID 6226457) proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES - Comarca da Capital,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados
.

A Apelante
aduz
que a inscrição de dívida prescrita na plataforma
Serasa Limpa Nome
é uma forma ilícita e coercitiva de cobrança, ressaltando ainda que a inclusão de dívidas vencidas e prescritas no referido cadastro tem impacto direto no score

de crédito dos consumidores.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao
recurso, ao fundamento de que
“o Serasa Limpa Nome não se trata de cadastro de inadimplentes. Na verdade, é uma plataforma disponibilizada para a negociação de dívidas, ferramenta cuja legitimidade já foi reconhecida por este Sodalício”.

Neste ponto específico apresento divergência, consoante os fundamentos que passo a expor.

Na origem,
a Apelante pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos relativo aos contratos n. 0226343176 e 0226343119, com data de vencimento, respectivamente, em 10/02/2015 e 27/10/2014, inscritos na plataforma
Serasa Limpa Nome
pela empresa Apelada, alegando que os débitos estão prescrito
s
.

O douto magistrado de primeiro grau,
em sede liminar,
determin
ou
a retirada do nome da autora dos órgãos protetivos de crédito,
porém
na sentença, revogou tal medida, decidindo pela improcedência da pretensão autoral, reconhecendo o caráter de mera facilitadora de renegociação da plataforma
Serasa Limpa Nome.

O Eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara,
manteve a sentença objurgada,
conforme dito alhures
.

Contudo, em detida análise dos fatos,
rememora
-se
que o instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo,
de forma que é
facultado ao devedor adimplir o débito.

Nos presentes autos
a prescrição das dívidas é incontrovers
a
,
sendo que
a discussão se detém
à
manutenção ou não do nome da Apelante na plataforma
Serasa
L
impa Nome.

Ao compulsar o sítio eletrônico do Serasa, verifica-se que, de fato, a plataforma se apresenta como facilitadora
de renegociação, não sendo o referido portal equipara
do
ao cadastro de inadimplentes.

Porém, na prática,
permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida,
pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor,
inexistindo restrição às informações pelo devedor, consoante se vê no próprio site:

[...]
5. A quem a Serasa Experian disponibiliza os Dados coletados

A Serasa Experian trata apenas os Dados que entende serem os mínimos necessários para cada finalidade e, em razão disso, poderá disponibilizar seus Dados apenas para as pessoas e empresas que consultam os serviços da Serasa Experian para as finalidades descritas no item 3, acima.

A Serasa Experian também pode disponibilizar os Dados, quando estritamente necessário, a (i) empresas do grupo Experian que gerenciam algumas partes dos serviços, (ii) fornecedores e (iii) revendedores, distribuidores e agentes envolvidos na prestação dos serviços.
[...]
(https://www.serasaexperian.com.br/termos-de-uso-e-politicas-de-privacidade/).

Quanto ao denominado score, em que pese o Apelado, em consonância com as informações disponibilizadas pelo próprio Serasa, afirme que não são afetados pelas dívidas inscritas no
Serasa Limpa Nome
, vê-se pelos documentos juntados pelo Apelante que se pode “aumentar” o score se quitar a dívida inscrita no
Serasa Limpa Nome.

Trata-se de proposta que viola o princípio da boa-fé objetiva, assim como está afeta
à
moralidade contratual, eis que vincula o atestado positivo de concessão de crédito,
que abona ou
desabona o consumidor, ao pagamento de uma dívida prescrita.

O presente
mecanismo de cobrança
demonstra que
o devedor
deveria estar sujeito
ao pagamento da dívida se esta fosse exigível, o que não ocorre no caso sob exame,
sendo um meio
indireto de cobrança da dívida.

Não desconheço que este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em algumas oportunidades em sentido contrário,
conforme salientado pelo Eminente Desembargador Relator nos processos
“AC 5000595-88.2021.8.08.0062. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. DATA 16/03/2023; AC 5000560-31.2021.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/12/2022”.

No entanto, o tema ainda passa por profunda discussão nos Tribunais Pátrios, tanto que os egrégios Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais iniciaram incidentes de resolução de demanda repetitiva, suspendendo-se
os processos em trâmite que envolvam a presente matéria, a se ver:

[...] Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Questão de direito suscitada refere-se à
abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como “Serasa Limpa Nome” e similares, por dívida prescrita, bem como pacificação quanto à caracterização ou não do dano moral em virtude de tal manutenção. Juízo de admissibilidade.
Observância ao disposto pelo art. 976, incisos I e II e § 4º, e art. 978, parágrafo único, ambos do CPC. Caracterizado preenchimentos de requisitos positivos e negativos. Efetiva repetição de processos. Controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.
Precedentes que não admitem cobrança judicial e extrajudicial por dívida prescrita. Considerada a ilicitude de inclusão de nome do devedor em plataformas como “Serasa Limpa Nome”.
Julgamentos que incluem ou não reparação por dano moral. Precedentes em sentido diverso em que se entende pela impossibilidade de cobrança exclusivamente pela via judicial, admitindo cobrança pela via extrajudicial. Evidenciado risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Aprovado Enunciado nº 11, pelo TJSP, sobre dívida prescrita. Persistência de controvérsia. Ausente afetação para definição de tese por tribunal superior. Instauração do incidente pressupõe a existência de causa pendente de julgamento no âmbito do respectivo tribunal. Pendente julgamento de apelação, suspensa até solução do incidente.
Suspensão dos processos em trâmite que envolvam a presente matéria (inscrição do nome de devedores na plataforma “Serasa Limpa Nome” e outra similares, para cobrança de dívida prescrita), pela natureza da questão envolvida.
Inteligência do art.982, I, do CPC.
Incidente admitido, com determinação de suspensão.
Dispositivos normativos relacionados: Enunciado nº 11 do TJSP e artigos 42 e 43 do CDC. (TJSP, IRDR Nº 2026575-11.2023.8.26.0000, Órgão Julgador: Turmas Especiais Reunidas de Direito Privado 1, 2 e 3, Relator (a): Desembargador EDSON LUIZ DE QUEIROZ, Data de Admissão: 19/09/2023, Data de Publicação do Acórdão de Admissibilidade: 29/09/2023, Termo Final da Suspensão: 29/09/2024)

[...] Tema 88 IRDR - TJMG
Situação do Tema: Admitido.
Questão submetida a julgamento: Recurso em que se discute: 1 -
se inclusão de débito prescrito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' configura ato ilícito
; 2 - se isso é capaz de gerar indenização por danos morais. Anotações Nugepnac: Foi determinada, no acórdão de admissão,
a suspensão de

“todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que estejam em tramite na primeira ou na segunda instância, na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais, que integram o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, em que se discutam as controvérsias acima.”
No entanto, enfatizou que
“durante o período de suspensão, ressalva-se análise de tutela de tutela de urgência pelos Juízos de tramitação de respectivos processos suspensos”.
(TJMG, IRDR Nº 1.0000.22.184442-6/001, Tema 88, Relator: Des. Pedro Bernardes de Oliveira, Relator do acórdão: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Admissão: 28/04/2023)

R
essalte-se que a referida matéria ainda não foi submetida a incidente de resolução de demandas repetitivas neste egrégio Sodalício, podendo vir a sê-lo em momento oportuno.

Porém, já há entendimento diverso lançado na Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, como se vê:

DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO. SEM COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL.

1.
A prescrição torna inexigível o débito, não podendo o credor cobrar judicialmente a quitação da dívida.
2. A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares figura verdadeiro ato que remonta materialmente as posições jurídicas de credor e devedor, impondo ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível, além de configurarem clara inobservância ao art. 43, §§ 1º, 3º e 5º, do CDC.
3. A determinação de retirada do nome do consumidor da plataforma pressupõe a existência de provas da sua inserção ou da obstaculização da concessão de crédito em razão da dívida prescrita, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e, com correção na fundamentação, improvido. (TJES, Primeira Câmara Cível, proc. nº 5001125-51.2021.8.08.0011,
Des. Relatora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, pub. 20/07/2022).

P
osto isso
, entendo que
não
deve ser
permiti
da
a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas,
seja
de proteção
ao
crédito
ou similares
,
eis que esta
dificulta o acesso
do consumidor
ao crédito e
a
operações financeiras
indevidamente.

Por fim, considerando os argumentos lançados acima,
inauguro a divergência para

DAR PROVIMENTO ao recurso, de forma a determinar que a exclusão do nome da Apelante da plataforma Serasa Limpa Nome.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5015573-15.2021.8.08.0048

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:

ALLINE CORREIA DE LIMA

RECORRIDO
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de
apelação cível interpost
a
por
ALLINE CORREIA DE LIMA,
pretendendo a reforma da sen
tença
que
julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Iniciado o julgamento, o relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara,
negou
provimento ao recurso. Via de consequência, a teor do art. 85, §11 do CPC, majoro
u
os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, suspendendo a
exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC), pois a parte autora/Apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, em voto vista,
inaugurou a divergência, para dar provimento ao recurso, para determinar a exclusão do nome a Recorrente da plataforma
Serasa Limpa Nome,
sendo acompanhado pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Os autos vieram conclusos, por força do disposto no artigo 942, do CPC.

Pois bem.

A ora Recorrente
ajuizou a presente demanda,
visando ao reconhecimento da inexigibilidade
dos débitos relativo
s
aos contratos n
ºs
. 0226343176 e 0226343119, com vencimento
s
em 10.02.2015 e 27.10.2014, respectivamente, inscrito
s
na plataforma “Serasa Limpa Nome”
pela Recorrida
.

Segundo a Recorrente, os débitos em referência estão prescritos, sendo, por esta razão, incabível a inscrição da Recorrente na referida plataforma, por tratar-se de medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida.

Conforme registrado pelo relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, é fato incontroverso nos autos a prescrição das dívidas da Recorrente inscritas na plataforma Serasa Limpa Nome, tendo em vista o escoamento do lapso temporal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Muito bem.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a plataforma
"Serasa Limpa Nome"
não é propriamente um órgão de restrição de crédito, não representa cadastro negativo, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre o consumidor e o credor”
(REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023).

Ocorre que, consoante esclarecido pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
embora
a plataforma se apresente como facilitadora de renegociações,
na prática, consiste em medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida
s
,
pois,
demonstram os “
documentos juntados pelo Apelante que se pode “aumentar” o score se quitar a dívida inscrita no
Serasa Limpa Nome.”

Assim,

“vincula o atestado positivo de concessão de crédito, que abona ou desabona o consumidor, ao pagamento de uma dívida prescrita.”
Interfere, portanto, no score do consumidor.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o
reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”
e “a eventual inclusão ou permanência do nome do devedor no "Serasa Limpa Nome", em razão de dívida prescrita, não pode acarretar - ainda que indiretamente - cobrança extrajudicial, tampouco impactar no score do consumidor.”

Nesse sentido, ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL Nº 2104844 - SP (2023/0340578-2)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
Precedentes.

2. Como consequência,
não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito. Eventual inclusão ou permanência do nome do devedor no "Serasa Limpa Nome", em razão de dívida prescrita, não pode acarretar - ainda que indiretamente - cobrança extrajudicial, tampouco impactar noscore do consumidor.

3. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias que o vencimento da obrigação ocorreu em 24/3/2006, tendo a presente ação sido ajuizada tão somente em 23/8/2022, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Desse modo, merece reforma o acórdão recorrido, impondo-se a declaração de inexigibilidade da referida dívida, afastando-se qualquer possibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito.

4. Recurso especial parcialmente provido.

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por GUILHERME ORTEGA DA CRUZ com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional contra acórdão do TJSP.

Recurso especial interposto em: 10/4/2023.

Concluso ao gabinete em: 26/10/2023.

Ação: "declaratória de inexigibilidade de débito" (fl. 1) ajuizada pela parte recorrente.

Sentença: julgou improcedente o pedido.

Acórdão: por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa:

TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Autor pretende a exclusão de dívida da plataforma "Serasa Limpa Nome", em razão da prescrição. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Débito prescrito, pois decorridos mais de cinco anos de seu vencimento. Art. 206, 5º, I, do Código Civil. Prescrição que não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando tão somente sua cobrança forçada. Em tese pode o credor cobrar seu crédito, à conduta não há óbice. Entendimento de acordo com o Enunciado nº 11 do TJSP. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Mera anotação do nome do consumidor que não revela qualquer abuso de direito, especialmente porque não há prova nos autos no sentido de que a requerida tenha praticado qualquer conduta vexatória ou desproporcional para cobrar a dívida. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(fl. 311) Recurso especial: alega, em síntese, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 189, 206, § 5º e 881 do Código Civil, ao argumento de que: a) não é possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita; e b) é ilícita a manutenção do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa nome em razão de débito prescrito.

Prévio juízo de admissibilidade: o TJSP admitiu o recurso especial interposto (fls. 446-447).

É o relatório.

DECIDO.

1. DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA 1. Aduz a parte recorrente, em síntese, que não seria possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, sustentando, como consequência, que deveria ser retirado o seu nome da plataforma Serasa Limpa Nome tendo em vista a consumação da prescrição.

2. A Corte de origem, no entanto, afastou a alegação de inexigibilidade e entendeu que não haveria óbice à manutenção do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, verbis:

Incontroverso nos autos a prescrição do débito indicado na petição inicial.

Com efeito, o autor juntou pesquisa de dívidas, realizada com a indicação de seu CPF, junto à plataforma de negociações "Serasa Limpa Nome", na qual consta o débito de R$ 110,85, vencido em 24/03/2006 (fls. 59/60).

A presente ação, todavia, foi ajuizada em 23/08/2022, ou seja, após decorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido, sabe-se que a prescrição não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando tão somente sua cobrança judicial ou através de meios constritivos.

[...] Dessa forma, querendo o credor cobrar seu crédito, à conduta não há óbice, faltando-lhe apenas instrumentos para exigir o pagamento forçado.

[...] Dentro desse contexto, não há óbice a que a dívida conste da citada plataforma "Serasa Limpa Nome", não havendo que se falar em inexigibilidade do débito.(fls. 313-317)

3. Nesse contexto, importa consignar que
a Terceira Turma, recentemente, fixou o entendimento de que, se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não seria mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não seria mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

4. Ressaltou-se, ainda, como consequência, q
ue não seria lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito.

5. O precedente ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade como surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

6. No mesmo sentido: REsp n. 2.094.303/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.7.

7. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias que o vencimento da obrigação ocorreu em 24/3/2006, tendo a presente ação sido ajuizada tão somente em 23/8/2022, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

8. Desse modo
,
merece reforma o acórdão recorrido, impondo-se a declaração de inexigibilidade da referida dívida, afastando-se qualquer possibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito.

9.
Ademais, eventual inclusão ou permanência do nome do devedor no "Serasa Limpa Nome", em razão de dívida prescrita, não pode acarretar - ainda que indiretamente - cobrança extrajudicial, tampouco impactar no score do consumidor.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para declarar a inexigibilidade do débito descrito na petição inicial em razão da prescrição, determinando que a recorrida se abstenha de realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais da referida dívida, nos termos da fundamentação exposta.

Invertam-se os ônus sucumbenciais fixados no acórdão recorrido.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 08 de novembro de 2023.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

(REsp n. 2.104.844, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 09/11/2023.)

Em face do exposto, pedindo vênia ao relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, para dar provimento ao recurso, para reformar a sentença, para determinar a exclusão do nome da Recorrente da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, e pelo douto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão

cíve
l
por meio da qual pretende,
Alline Correia de Lima
(Id. 6226459), ver reformada a sentença (Id. 6226458) que, em sede de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O

eminente
R
elator

negou
provimento ao
recurso
,

mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Inaugurando divergência, o douto
Desembargador
Raimundo Siqueira Ribeiro conferiu provimento
ao
apelo
para determinar a exclusão da recorrente da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto
divergente
, conforme passo a explanar.

Para o deslinde da controvérsia, é necessário que se examine a possibilidade de cobrança extrajudicial de débito prescrito.

Como cediço, o débito informado em fatura de telefonia possui origem em instrumento particular, aplicando-se-lhe o prazo prescricional de 05 anos previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A prescrição do débito informado é fato incontroverso, haja vista o vencimento da fatura em 10/02/2015 (Id. 6226366).

Conquanto não tenha sido demonstrado que o apontamento do débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” tenha impactado negativamente o
score
da apelante, considero que, independentemente dos efeitos secundários da anotação, o pedido recursal merece ser acolhido.

Sobre o assunto,
Agnelo Amorim Filho
salienta que a
prescrição
atinge primeiramente a
pretensão
e, indiretamente, o direito de ação (
actio)
.

O Código Civil Alemão – marco teórico do CCB/2002 – definiu a
pretensão
como “poder de exigir de outrem uma prestação”, seja em juízo ou fora dele.

Nesse desiderato, sob o ponto de vista lógico-jurídico, o débito prescrito não pode ser cobrado pela via extrajudicial. É de se conferir:

“Foi, talvez, para atender a tais situações, que o Código Civil alemão introduziu em seu texto, exatamente na seção que trata da prescrição, o conceito de pretensão (Anspruch), que é extremamente útil na prática: ‘O poder de exigir de outrem uma prestação’ (§ 194). E acrescentou, no § 198: ‘A prescrição começa com o nascimento da pretensão’. Acentue-se que, quando o mencionado Código, em seu 194, fala em ‘poder de exigir’,
está subentendido que é o poder de exigir extrajudicialmente (tendo em vista a possibilidade de realização espontânea do direito por parte do sujeito passivo), e não o poder de exigir por via judicial
. Esse último constitui a ação propriamente dita (ou ação judicial), e corresponde ao outro sentido que os romanos davam à actio.

[...]

Desde que o início do prazo prescricional é determinado pelo nascimento da pretensão, segue-se, dai, como conclusão lógica e inevitável, que a primeira coisa atingida pela prescrição é a pretensão, e não a ação.

[...]

Em resumo: a ação, que é posterius lógico em relação à pretensão, é atingida apenas indiretamente pela prescrição:
desde que uma pretensão fica encoberta pela prescrição, também fica encoberta a ação
porventura originada daquela pretensão (ou que tinha na mesma pretensão uma das condições para o seu exercício).

[...]

Compreende-se facilmente o motivo da escolha da pretensão como termo inicial do prazo de prescrição. É que o estado de intranqüilidade social que o instituto da prescrição procura limitar no tempo, não resulta somente da possibilidade de propositura da ação, mas também de um fato que sempre lhe é anterior, e que pode até ocorrer sem que haja nascido a ação: a possibilidade de exercício da pretensão.
Pouco, ou nada, adiantaria paralisar a ação, com o objetivo de alcançar aquela paz social, se a pretensão permanecesse com toda sua eficácia
.”
1

Conforme orientação sufragada pela Terceira Turma do STJ, a prescrição alcança tanto a pretensão judicial quanto a extrajudicial, inviabilizando a cobrança administrativa de débitos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Assim, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo a pretensão, ainda que fora do processo, porquanto não é apenas em juízo que se exercem as pretensões.

O uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” para apontamento de débitos prescritos é via de coerção indireta, com potencial de causar impressão de que a dívida pode ser exigida e que o estado de inadimplência pode impactar a pontuação de crédito, mormente se considerado que o birô salvaguarda em sigilo o modelo estatístico utilizado para cômputo do
score
.

Ademais, a proibição do § 1º do art. 43 do CDC é
objetiva
, bastando seja a informação negativa e superior a 5 anos.

Para tanto, não se exige que seja pública ou acessível por terceiros:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos
.

Saliente-se, por oportuno, o teor do Enunciado n.º 11 da Seção de Direito Privado da Corte Estadual de São Paulo:

Enunciado nº 11 –
A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita
. O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
divergente

para
dar provimento
ao apel
o
.

É como voto.

1
AMORIM FILHO, Agnelo: Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/17562/mod_resource/content/1/CRITERIO%20CIENTIFICO%20PRESCRICaO%20e%20DECADENCIA-2.pdf

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALLINE CORREIA DE LIMA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
na ação em epígrafe.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz, em resumo, que a inscrição de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome é uma forma ilícita e coercitiva de cobrança, ressaltando ainda que a inclusão de dívidas vencidas e prescritas no referido cadastro tem impacto direto no
score
de crédito dos consumidores.

Todavia, após analisar com cautela o caso vertente, à luz da jurisprudência sedimentada por esta egrégia Corte de Justiça, conclui que a sentença não deve ser reformada.

Rememoro que,
in casu,
a Apelante ajuizou a presente demanda, com o fito de ver reconhecida a inexigibilidade dos débitos relativo aos contratos n. 0226343176 e 0226343119, com data de vencimento, respectivamente, em 10/02/2015 e 27/10/2014, inscrito na plataforma Serasa Limpa Nome pela empresa Apelada.

A parte autora defendeu na peça vestibular que, em razão da prescrição dos créditos em questão, tais contratos não poderiam ser inscritos na referida plataforma, medida coercitiva praticada indevidamente pela Apelada.

Na decisão inicial, a magistrada singular deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a retirada do nome da autora dos órgãos protetivos de crédito. No entanto, na sentença objurgada, revogou tal medida, decidindo pela improcedência da pretensão autoral, reconhecendo o caráter de mera facilitadora de renegociação da plataforma Serasa Limpa Nome.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos a prescrição das dívidas da Apelante inscritas na plataforma Serasa Limpa Nome, haja vista o lapso temporal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

No entanto, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.).

Isso porque, a prescrição pode ser entendida como a perda da pretensão de reparação por violação de determinado direito, sem que haja a extinção do direito em si.

Isto é, o fato de determinada dívida estar prescrita não faz com que seja possível reconhecer sua inexistência e consequente quitação, considerando que o instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo.

Novamente, menciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que ao analisar situação similar, esclareceu que:

[...] 2. “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo” (RESP 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.816.356; Proc. 2021/0015965-2; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/09/2022)

Dessa forma, ainda que a Apelante afirme que a plataforma SERASA LIMPA NOME é, em verdade, medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, não se revela indevida a cobrança extrajudicial do débito, já que o fato de a prescrição não permitir o reconhecimento da sua inexistência.

Ademais, o Serasa Limpa Nome não se trata de cadastro de inadimplentes. Na verdade, é uma plataforma disponibilizada para a negociação de dívidas, ferramenta cuja legitimidade já foi reconhecida por este Sodalício, a saber:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. I.I. Ao examinar as razões deduzidas no Recurso de Apelação Cível, denota-se que o Recorrente busca demonstrar a ilegalidade de cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, notadamente o uso do sítio eletrônico da empresa denominada “SERASA LIMPA NOME”, como meio coercitivo de cobrança, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da Sentença, impondo-se à rejeição da preliminar ausência de dialeticidade recursal. I.II. Preliminar rejeitada. II. Mérito. II.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). II.II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”. II.III. A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria. II.IV. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais), para R $1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJES. AC 5000595-88.2021.8.08.0062. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. DATA 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegada carência do interesse de agir se confunde com o próprio mérito da ação, sendo pertinente pontuar, ademais, que as condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, “o SERASA Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela SERASA Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores”, de forma que “a inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian” (TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336). 3. “A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180279941, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020). 4. Recurso desprovido. (TJES. AC 5000560-31.2021.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/12/2022)

Destaco também os seguintes julgados, proferidos pelos demais Tribunais Pátrios, que corroboram o sentido decisório que estou a adotar, ao analisarem casos análogos:

[...] Prescrição que consiste na perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável o reconhecimento de inexistência da dívida. Prescrição que não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Conquanto a dívida não possa mais ser exigida pelas vias judiciais, a dívida existe. Credor pode promover cobranças por meios extrajudiciais, desde que não se mostrem abusivos ou constrangedores. Pretensão afastada. Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Recurso não provido. (TJSP; AC 1109415-91.2020.8.26.0100; Ac. 15029946; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 20/09/2021; DJESP 24/09/2021; Pág. 2568)

[...] A prescrição não acarreta a extinção da dívida, eis que não afeta o direito subjetivo em si. Em se tratando de informação constante no SERASA Limpa Nome, que não é de livre acesso a terceiros, não se aplica o disposto no art. 43, §5º, do CPC, tampouco a Súmula nº 323 do STJ. Não demonstrada a prática de ilícito pelo réu, tampouco o dano a direito da personalidade sofrido pela autora, afasta-se a configuração do dever de reparação a título de danos morais. (TJMG; APCV 5003165-28.2020.8.13.0261; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 20/08/2021; DJEMG 27/08/2021)

[...] Prescrição que não atinge o direito subjetivo. Possibilidade da cobrança da dívida na esfera extrajudicial. Inocorrência de dano moral. Honorários recursais. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não-provido. (TJPR; ApCiv 0007745-56.2020.8.16.0148; Rolândia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Lúcia Lourenço; Julg. 13/08/2021; DJPR 16/08/2021)

Finalmente, convém elucidar que essa modalidade de anotação de dívidas, chamada de restritiva de crédito (“score”), é amplamente aceita pela jurisprudência,
e.g.
:

[...] 3. A inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo (Precedente STJ). 5. Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor; não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma SERASA Limpa Nome. [...] (TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336)

Por todo o arrazoado, alternativa não resta senão manutenção da improcedência da pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço

da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença guerreada.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais); advertindo, porém, quanto à suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC), pois a parte autora/Apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/10/2023 às 08:49:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47924705102023
.